Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-51.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DO ANIMUS FURANDI E DO ANIMUS NECANDI. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado, nos autos, que o apelante foi ao local dos fatos com o intuito primordial de subtrair bens da vítima D.C.S. (animus furandi), tendo desferido uma facada no braço deste ofendido e também no peito do primo dele, K.S.B. (animus necandi), que o acompanhava na ocasião, somente porque ambos se recusaram a entregar o bem, não há falar em desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa latrocínio para o de lesão corporal.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. Mantém-se a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado ao adolescente, uma vez que cometeu ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, com o emprego de arma branca, demonstrada a gravidade do ato infracional e, ainda, as condições pessoais e sociais desfavoráveis, que conta com diversas passagens por atos infracionais, está com 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursa o 4o ano, evadiu-se da escola e é usuário de substâncias lícitas e ilícitas, razão pela qual outra medida mais branda não lhe propiciaria o seu adequado acompanhamento e reinserção na sociedade.
4. Recurso desprovido.